Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702184-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. E. W. L. -. M. AGRAVADO: E. V. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação MONITÓRIA ajuizada em desfavor ERICO VITAL DE CASTRO e VANUZA JUSTINO, processo n. 0728845-83.2024.8.07.0003, na qual determinou a retirada de Vanuza Justino do polo passivo. Eis a r. decisão agravada (ID 218369813 da origem): “Trata-se de ação de ação monitória proposta por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em desfavor de ERICO VITAL DE CASTRO e outros, visando a cobrança de débitos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz um pagamento, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação. No entanto, verifica-se que o contrato anexado aos autos foi assinado apenas por um dos genitores, Sr. Érico Vital de Castro, não havendo assinatura da Sra. Vanuza Justino. A solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou do contrato. Embora o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) estabeleça a responsabilidade solidária dos pais quanto ao sustento e educação dos filhos, tal responsabilidade não se estende automaticamente a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. Ademais, para efeitos do rito monitório, a obrigação deve constar de prova escrita, o que não ocorre no caso em exame, pois não há nos autos prova documental suficiente a embasar a pretensão da autora em relação à Sra. Vanuza Justino. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR. PROVA DOCUMENTAL AUSENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO. 1 - Ação monitória. Prova documental. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor não contratante no polo passivo. Não obstante os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), a ausência de um dos genitores no contrato de prestação de serviços inviabiliza a utilização do rito monitório ante a falta de prova documental da obrigação, que é da essência deste procedimento (art. 700 do CPC). 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0728489-34.2023.8.07.0000 1766391, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE. CONTRATANTE. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. 1. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa. 2. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende de forma automática para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 3. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07300483120208070000 DF 0730048-31.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observo que a procuração acostada é muito antiga, datada de 17 de março de 2021. Além disso, não foi juntado o documento de identificação do representante legal da parte autora, o Sr. Geraldo Ferreira Gomes, nos termos do artigo 75, VIII do CPC. Ante o exposto, determino a retirada da Sra. Vanuza Justino do polo passivo da presente ação monitória, devendo o autor emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, nos termos do artigo 319 do CPC, para, além da retirada supra: 1. Apresentar procuração datada de, no máximo, 6 meses; 2. Juntar documentação de identidade do representante legal da pessoa jurídica. Intime-se. Com o fim do prazo, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, propôs ação monitória em que cobra dívida de mensalidades escolares do filho da agravada. Aduz que “embora figure no contrato de prestação de serviços educacionais apenas o nome de um dos genitores como responsável financeiro, pode o outro ser incluído no polo passivo da demanda, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores.” Defende a tese de que a responsabilidade pelos filhos é dos pais, aos quais incumbe o dever de sustento, guarda e educação. Observa ainda haver solidariedade entre as dívidas contraídas pelos genitores do menor para custear a sua educação. Formula peido de antecipação de tutela recursal, para que seja mantida a agravada no polo passivo da ação de origem. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 68092634. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, aparentemente, a r. decisão agravada espelha exatamente a jurisprudência desta Corte sobre o tema. A propósito, peço vênia para citar recente Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria. Verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, mas esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1815415. AGI 0744587-94.2023.8.07.0000. 6a Turma Cível. Relator: Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO. Julgado em 20/02/2024)." Acresço, ainda, julgados desta e. Corte alinhados ao entendimento exposto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, mas esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1815415, 07445879420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1858703, 07502502420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CONJUNTA. 1. Consoante o disposto no art. 779, I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. 2. Não se admite a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Eventual responsabilização daquele que não fez parte do contrato educacional, no caso, o genitor da menor, deve ser reconhecida judicialmente, não se podendo admitir que seja executado à míngua de título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1825487, 07280719620238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONTRATO ESCOLAR. ÚNICO GENITOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO.SOLIDARIEDADE DOS GENITORES NÃO SE PRESUME. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1787028, 07321874820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, incluir no polo passivo o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1736204, 07139774620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22, do ECA, e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265, do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou se vinculou aos termos da avença. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1740048, 07415474120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não resta demonstrado requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, por isso, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator